Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010247-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização Por Danos Morais (em cumprimento de sentença) n. 1002432-44.2018.8.11.0007, ajuizada por GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Inconformado, o agravante alega que opôs embargos de declaração “aduzindo a incorreção nas datas de citação e de publicação de sentença na sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença” (sic).
Discorre que “o douto juízo a quo olvidou completamente os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente e sequer se manifestou a respeito das incorretas datas previstas” (sic).
Afirma que a decisão recorrida “é flagrantemente nula, uma vez que contém erro material e, apesar da oposição de Embargos de Declaração, o juízo a quo não corrigiu o erro material em relação às datas” (sic).
Diz que a citação e publicação da sentença estão incorretas, pois o banco foi citado em 06/08/2018 e a publicação da sentença “ocorreu em 12/02/2019 e não em 11/02/2019”, como reconheceu o juízo a quo.
Requer o provimento do recurso “para firmar como data da publicação da sentença o dia 12/02/2019 e da citação como sendo 06/08/2018” (sic).
Além disso, alega excesso de execução, por isso “requer – considerando que os cálculos apresentados pelo Recorrente – estão corretos e não merecem qualquer reparo, a reforma da decisão vergastada para julgar totalmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a quitação do crédito executado” (sic).
Em razão do exposto, por primeiro, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal (Id. 45910490).
Preparo recolhido, conforme Id. 43194488.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, verifica-se que o d. magistrado de primeiro grau, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, ao concluir que:
“(...) Logo, ACOLHO PARCIALMENTE a manifestação do impugnante e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, DETERMINO a elaboração do cálculo do montante devido, nos termos da sentença ora proferida, ou seja, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deverá ser acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação da sentença, ou seja, desde 11/02/2019 e, com juros de 1% ao mês desde a citação (25/07/2018), com base na Súmula 362 do STJ, sendo o prazo final de atualização o do efeito pagamento.
REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo nos parâmetros acima fixados, após, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do saldo remanescente, levando-se em conta que o mesmo já realizou o pagamento do montante de R$ 36.093,04 (trinta e seis mil e noventa e três reais e quatro centavos).
CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais recíprocas, deixando de condená-las ao pagamento de honorários advocatícios, eis que houve a parcial procedência do pleito por parte irrisória dos valores executados (...)”.
Por primeiro, entendo que há de se dar credibilidade à decisão proferida pelo juízo a quo, justamente por considerar a proximidade que o magistrado de primeiro grau tem com a lide, haja vista ter ele acesso a todos os documentos e atos do processo, consequentemente, tem um conhecimento mais apurado da causa.
Demais disso, é válido ressaltar que a questão atinente à probabilidade do direito envolve discussão acerca de excesso de execução e discordância sobre datas de publicação da sentença e de citação, situação que demanda uma análise mais criteriosa, com observância, inclusive dos pontos a serem expostos pela parte recorrida, sobretudo porque, ao que tudo indica, o comando da decisão hostilizada não determinou qualquer movimentação ou efetivação de ato expropriatório, além do que foi estabelecido na sentença transitada em julgado.
Importante destacar, também, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo agravante.
No caso, o recorrente sequer abriu tópico na peça recursal para discorrer e justificar a necessidade do efeito suspensivo, se restringindo apenas a inserir o pedido quando oportunizada a emenda da inicial, haja vista constar na identificação do recurso a cumulação com efeito suspensivo.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 14 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora